Tribunal: CARF
Processo: 10325.000293/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000293/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.077 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ALTO MIUDEZAS COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CÔMPUTO DE CRÉDITOS
PROVENIENTES DE SALDO NEGATIVO DE ANOS ANTERIORES.
DECISÃO EM PROCESSO PRINCIPAL. EFEITOS. SUPRESSÃO DA
QUESTÃO DE DIREITO.
A decisão em processo principal, ao qual este está vinculado, põe termo à
questão de direito quando define um valor que servirá de cálculo contábil para
os saldos negativos dos próximos anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000293/2007-09
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000293/2007-09

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 591-6091) interposto em face de Acórdão
da DRJ/FOR (fls. 583-586), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 516-544 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a não
reconhecer o direito creditório pleiteado.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório da Resolução
de fls. 613-617, da 3a Turma Especial desta Primeira Seção de Julgamento.

[...] Trata-se, o presente feito, de apreciação de manifestação de inconformidade contra
decisão que negou, em parte, direito creditório reclamado em Declaração de
Compensação – DCOMP que não homologou parcela das compensações pretendidas
pela empresa recorrente, baseadas nesse crédito.
A decisão a quo reconhece o direito creditório de R$ 286.363,44, a título de saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2003 e homologa as compensações pretendidas
até o limite daquele crédito reconhecido. Porém a empresa recorrente informa possuir
crédito no montante de R$ 449.354,46.
Ocorre que a informação fiscal constatou irregularidades com relação às estimativas dos
meses de abril, maio e junho/2003, que originalmente compuseram o saldo negativo
apurado pela empresa ao final do ano de 2003, Segue o disposto no item “10. A” do
despacho decisório (fls.464):
“a) consta no demonstrativo da Apuração CSLL Estimativa 2003
apresentado pelo contribuinte, às fls. 109, e na Dcomp eletrônica
retificadora n° 38021.08050.230806.1.7.032871, cópia as fls. 98104,
que os débitos da CSLL estimativa, relativos aos meses de 1/2003 R$
74.537,78; 2/2003 RS 73.524,66; 3/2003 R$ 75.235,58; 4/2003 R$
74.358,36; 5/2003 R$ 74_453,36, e a CSLL estimativa parcial de
6/2003, no valor de R$ 48.327,50, teriam sido objeto de compensação
com o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2002, cujo valor
apurado, conforme o demonstrativo de Apuração da CSLL Estimativa
2002 apresentado pelo contribuinte, juntado as fls. 111, seria na
importância de R$ 392.169,71, tendo porém sido reconhecido o
direito creditório na importância de R$ 248.480,93, e homologada as
compensações dos débitos acima até o limite cio referido crédito
reconhecido, conforme o Despacho Decisório/Informação Fiscal no
processo n° 10325.000244/200334, copia as fls. 336363 do processo
volume II, onde se encontram juntadas as Declarações de
compensação relativas aos aludidos débitos; constando registrado no
SIEF que foram extintos por compensação os débitos da CSLL
estimativa de 1/2003 a 3/2003, e parcialmente extinto o débito da
CSLL estimativa de 4/2003 no valor de R$ 34.148,20, como se
verificou consultando as telas juntadas as fls. 364372 do processo
volume II, ficando assim com saldo devedor a CSLL estimativa de

1 Os números de páginas indicados nesta peça fazem referência à numeração digital, ou seja, aquela atribuida pelo
sistema, salvo no caso de transcrição de textos de outras peças e partes, que podem eventualmente corresponder à
numeração do processo físico.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000293/2007-09

4/2003, no valor remanescente de R$ 40.210,16, e os débitos da CSLL
estimativa dos meses de 5/2003 e 6/2003, supramencionados, que não
foram ainda objeto de pagamento, de acordo com a consulta
procedida no sistema SNAL03 a partir de 10/3/2008 (data do
Despacho Decisório no processo supra), telas juntada às fls. 402403
do processo volume II, devendo portanto serem considerados na
dedução da CSLL/ajuste anual, para a apuração do saldo da CSLL a
pagar, apenas os valores da CSLL estimativa que foram extintos por
compensação, nas importâncias supramencionadas; (grifos nossos)
Devidamente cientificada da decisão inicial, a empresa recorrente alega em suas razões
de inconformidade, pretendendo o reconhecimento do valor creditório de R$ 499.354,46
para o saldo negativo de CSLL de 2003. Aduz que não podem prevalecer as glosas
efetuadas pela autoridade administrativa a título de compensação indevida com o intuito
de reduzir o saldo negativo apurado na DIPJ, uma vez que transcorreram mais de cinco
anos entre a data em que foram efetuadas as compensações para liquidar as estimativas
de 2003 que compuseram o saldo negativo em 31.12.2003 e a data do despacho
decisório, fato ocorrido em 02.03.2009.
Insurge-se ainda quanto ao argumento de que as estimativas de 2003, que foram
compensadas com saldo negativo apurado em 31/12/2002, no montante de R$
392.169,71, tendo sido o mesmo reduzido para o valor de R$ 248.480,93 conforme
despacho decisório/informação fiscal constante do processo administrativo n°
10325.000244/2003-34, que por esse motivo o saldo negativo de 31/12/2003 foi
reduzido não pode prevalecer, uma vez que tais compensações foram homologadas
tacitamente e o referido despacho decisório foi objeto de manifestação de
inconformidade apresentada em 15/04/2008, conforme comprova cópia em anexo.
Refere que por se tratar de compensação pela sistemática no regime de lançamento por
homologação, aplica-se a regra do art. 150 §§ 1° e 4' do CTN. Cita jurisprudência do
CARF. E salienta que o lançamento em discussão, que, obrigatoriamente, deveria
decorrer de toda uma série de investigações e procedimentos administrativos legalmente
previstos, encontra-se embasado apenas em não homologar compensação declarada em
PER/DCOMP.
Aduz que o fisco não cumpriu com o ônus de produzir prova material, tendo como
conseqüência a não comprovação da ocorrência do fato gerador e o nascimento da
obrigação tributária. Frisa que não está correto o procedimento de exigir tributos sob a
alegação de que o crédito não foi comprovado e finaliza a manifestação de
inconformidade requerendo que seja julgado improcedente o despacho decisório.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a cobrança em
discussão, vez que o crédito pleiteado pela empresa, a título de saldo negativo, não foi
acatado na sua totalidade pelo despacho decisório, devido à aplicação de glosas sobre
valores que compuseram o saldo declarado em DIRT ao final do ano de 2003, no que
diz respeito a antecipações de estimativas de CSLL.
As glosas de estimativas deram-se pelo fato de que as mesmas haviam sido
indevidamente compensadas com suposto crédito de saldo negativo do ano-calendário
de 2002. Crédito esse não reconhecido no montante pleiteado pela empresa, conforme
processo administrativo n° 10325.000244/200334, e em vista disso, mostrou-se tal
crédito insuficiente para extinguir totalmente, por compensação, as estimativas de abril
a junho de 2003.
As DCOMPs, apresentadas pela recorrente, que estão sendo tratadas neste processo, são
constituídas por declarações retificadoras aceitas e declarações originais não retificadas,
que foram transmitidas pelo contribuinte entre os dias 08/04/2004 e 23/08/2006. Essas
DCOMPs foram apresentadas com o intuito de extinguir débitos de estimativas de
CSLL dos meses de janeiro a abril e junho e julho de 2004, bem como débito de IRRF
(código 5706) relativo à 1a semana de janeiro de 2005.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000293/2007-09

A empresa alega a ocorrência de homologação tácita para o caso, pois entende que as
compensações por ele pretendidas relativamente aos meses de abril a junho de 2003, e
que compuseram o saldo negativo de CSLL ao final do ano de 2003, não poderiam ser
consideradas "não homologadas" por um ato administrativo cientificado em 26/02/2009.
Entende o julgador a quo que nas compensações, tratadas neste processo administrativo,
não há que se falar na ocorrência de homologação tácita, visto que, se observarmos o
lapso temporal transcorrido entre a apresentação de cada uma das DCOMP e a ciência
do Despacho Decisório, constatamos que não foi atingido o prazo qüinqüenal previsto
no § 5 0 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 (com a redação dada pela Lei n° 10.833, de
2003).
Atenta para o fato de que as DCOMP que cuidam das compensações das estimativas de
CSLL de abril a junho de 2003 não foram tratadas neste processo, e sim nos autos do
processo administrativo n° 10325.000244/200334, onde a empresa buscava compensar
tais estimativas com crédito de saldo negativo de CSLL, por ele apurado, em
31/12/2002. No processo acima citado, a recorrente apresentou esta mesma tese da
ocorrência de homologação tácita sem, entretanto, obter êxito, conforme se verifica no
acórdão no 110200.432, da la Câmara, 2a Turma Ordinária do CARF, prolatado em
sessão ocorrida em 25/05/2011, cujas ementas apresentadas sobre a matéria aqui se
transcreve:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL NA DIPJ. HOMOLOGAÇÃO
TACITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os artigos 150 e 173 do CTN estabelecem o prazo decadencial
aplicável às hipóteses de constituição do crédito tributário pelo
lançamento, mas não implicam a homologação tácita dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL informados nas declarações apresentadas,
os quais são passíveis de verificação, quanto a sua certeza e liquidez,
no âmbito da análise dos pedidos de restituição ou das declarações de
compensação apresentadas.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos da legislação, o fisco dispõe do prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação, para
homologar a compensação declarada pelo sujeito passivo.
Assim entende o julgador de primeira instância prejudicada a discussão sobre a questão,
devendo-se, no âmbito administrativo, acatar a decisão prolatada pela superior instância
julgadora. Por essa razão, julga no sentido de não reconhecer o crédito pleiteado na
Manifestação de Inconformidade.
Devidamente cientificada, a empresa recorrente apresenta suas razões em seara de
recurso voluntário aduzindo sinteticamente o já disposto na inicia e insurgindo-se contra
a decisão a quo no que tange à parte não homologada. Refere a empresa que para chegar
aos valores reconhecidos dos saldos negativos de IRPJ e CSLL de 2003, a fiscalização
procedeu a reconstituição dos saldos negativos de IRPJ e CSLL desde o ano de 1998,
realizando as glosas que entendeu serem previstas na legislação. Porém, aduz a empresa
recorrente que ao proceder dessa forma, a fiscalização considerou indevidos valores a
título de estimativas de IRPJ e CSLL que tinham sido pela recorrente compensadas com
saldos negativos de IRPJ e CSLL de períodos anteriores, já homologada tacitamente.
Isto se deu devido à insuficiência dos saldos negativos remanescentes após a realização
das glosas.
Atenta a empresa que de acordo com a informação fiscal foi constatado irregularidades
com relação às estimativas dos meses de abril, maio e junho/2003 que originalmente
compuseram o saldo negativo da CSLL de 2003. Salienta que o saldo negativo de CSLL
do exercício de 2003 foi reduzido de R$449.354,46 para R$ 286.363,44, tudo por conta
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000293/2007-09

da reconstituição dos saldos negativos promovidos pela fiscalização desde 1998. Assim,
o saldo negativo apurado pela recorrente só foi suficiente para cobrir parte das
estimativas apuradas pela recorrente no decorrer do ano calendário de 2003.
Neste contexto, explica a empresa recorrente que a 1a Câmara, 2a Turma Ordinária do
CARF reconheceu que não havia ocorrido a homologação tácita dos saldos negativos de
1998 a 2002, reconhecendo ao final o direito creditório do contribuinte referente ao
crédito de R$ 114.495,54 em virtude da compensação da CSLL com 1/3 da COFINS
efetivamente paga.
Afirma a recorrente que a fiscalização constatou irregularidades com relação às
estimativas dos meses de abril, maio e junho/2003 que originalmente compuseram o
saldo negativo da CSLL de 2003. Salienta que o saldo negativo da CSLL do exercício
de 2003 foi reduzido de R$ 449.354,46 para R$ 286.363,44, tudo por conta da
reconstituição dos saldos negativos promovidos pela fiscalização desde 1998. Assim, o
saldo negativo apurado pela recorrente só foi suficiente para cobrir parte das estimativas
apuradas pela empresa no decorrer do ano calendário de 2003.
Salienta que o crédito que a mesma possuía para com a União Federal, apurado no ano
calendário de 2003, só foi insuficiente para quitar os seus débitos pelo fato da alteração
realizada pela fiscalização no momento de lavrar o despacho decisório ora combatido.
Neste contexto, entende que de acordo com o fluxo do prazo decadencial para fiscalizar
os anos calendários de 1998 até 2002 não permitia à autoridade administrativa utilizar
tal artifício.
Frisa que em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a declaração
do contribuinte, informando o seu direito creditório junto ao Fisco, por meio da entrega
da DIPJ, a autoridade administrativa goza de cinco anos para rever o praticado pelo
contribuinte, sob pena de preclusão do seu direito.
Nesse caminho, o crédito líquido e certo do saldo credor de IRPJ e CSLL são apurados
com base na DIPJ entregue pelo contribuinte, situação que no caso presente ocorreu nos
anos calendários de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Atenta para o fato de que o saldo
credor de IRPJ e CSLL apurados pela recorrente pode ser utilizado para fins de
compensação com qualquer tributo administrado pela SRFB, em um prazo de cinco
anos, sendo o mesmo prazo também válido para o fisco conferir a validade dos créditos.
Entende a empresa recorrente que tal prazo (cinco anos) também é aplicável ao Fisco,
pois de acordo com a Portaria SRF n. 1.265/99, a fiscalização poderá verificar a
correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo
em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos tributos e contribuições
administrados pela SRFB nos últimos cinco anos.
Afere que a autoridade administrativa lançadora reduziu o saldo negativo da CSLL em
virtude das glosas dos saldos negativos da CSLL no período de 1998 a 2002, ou seja, a
fiscalização começou a recompor o saldo negativo da recorrente a partir de 1998, dez
anos antes da notificação do despacho decisório em debate e segundo o entendimento da
recorrente não é mais permitido pela legislação de regência. Cita jurisprudência e
doutrina nesse sentido.
[...]
3. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

II. Resolução e desfecho no processo principal
4. Vindo os Autos ao CARF, foi ele analisado pela 3a Turma Especial (TE) da
Primeira Seção, em 09 de julho de 2013. Tendo em vista que as compensações discutidas neste
processo dependiam do desfecho no processo principal, cujo n° é 10325.000244/2003-34, o
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000293/2007-09

citado órgão colegiado resolveu sobrestar o presente feito, até que houvesse decisão final do
principal.
5. A decisão no processo principal (n° 10325.000244/2003-34) foi proferida em
sessão do dia 07 de dezembro de 2017, por meio da qual a pretensão da Contribuinte foi
rejeitada, pois ao Recurso Especial foi negado provimento, nos termos da Ementa a seguir
transcrita.

6. Retornam os autos para julgamento.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Sobre a tempestividade e admissibilidade do Recurso Voluntário, estes foram
analisados quando da emissão da Resolução pela 3a TE, na sessão de 09 de julho de 2013 (fl.
617). Sendo o Recurso tempestivo e possuindo todos os demais requisitos de admissibilidade,
deve seu mérito ser analisado.

IV. Decadência e compensação
9. A argumentação da Recorrente em seu Recurso Voluntário se limita a
questionar a aplicação da decadência sobre o crédito tributário e seus efeitos para o prazo de
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000293/2007-09

homologação relativo à compensação, previsto no art. 74, § 5o da Lei 9.430/96. Segundo a
Contribuinte, a autoridade administrativa que negou a compensação integral de suas declarações
teria levado em consideração créditos e débitos do ano de 1998 a 2002, sendo que o despacho
decisório teria sido lavrado e notificado a ela apenas em 2009. Tendo em vista que o prazo
decadencial é de cinco anos, contado do fato gerador, então as não homologações das
compensações somente poderiam ser efetuadas dentre deste prazo, sob pena de haver a
homologação tácita.
10. Tal linha de argumentação não se dá apenas neste processo, mas também no
principal, de no 10325.000244/2003-34. A vinculação entre estes processos, deste com o
principal, se dá pela relação entre os créditos e débitos discutidos. O principal trata dos créditos
em virtude de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, utilizados em 2002 em pedido
de compensação. Já o presente processo trata também de créditos em virtude de saldo negativo
do ano-calendário de 2002 para utilização em 2003. Ocorre, porém, que formação de créditos se
originou em uma cadeia contábil a partir de 1.998, sendo que, se o processo principal que trata
das homologações parciais das compensações de créditos de 2001 em 2002 fosse julgado
desfavoravelmente à Requerente, então haveria efeitos em relação a este processo.
11. Como visto no processo principal, a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais entendeu que a tese da Recorrente sobre a questão da decadência em relação ao saldo
negativo (crédito) de 2001 para uso em 2002 não encontraria guarida, sendo, portanto,
improcedente o Recurso. Tal decisão define que os valores dos créditos da Contribuinte para uso
em 2002 seriam aqueles indicados pela autoridade administrativa. O efeito de tal decisão neste
processo põe, praticamente, termo em toda a discussão, pois restringe a discussão da decadência,
uma vez que ao se excluir esta questão de direito, se chega a um valor específico, que segue
sendo contabilizado a partir daquele momento.
12. Tendo em vista que os créditos em discussão são provenientes de saldo
negativo de 2002, como se comprova na transcrição do item 9 da informação fiscal de fls. 507
abaixo, os quais por sua vez decorriam de cálculo de anos anteriores e estes cálculos estão
corretos, então não há porque se discutir sobre os valores nem a forma e prazo de sua
contabilização, pois isto já foi definido pela Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
processo n° 10325.000244/2003-34.

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000293/2007-09

13. Tendo isto em vista, entende-se que os argumentos da Recorrente não devem
ser acolhidos.

V.
Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital